Tribunal: TJDFT
Processo: 0729691-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0729691-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERSON PEDRO DA SILVA AGRAVADO: MULTICON ENGENHARIA LTDA, MULTICON ENGENHARIA I LTDA - SPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Gerson Pedro da Silva em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, em sede de execução extrajudicial, indeferiu o pedido de encaminhamento à hasta pública do imóvel registrado sob a matrícula 268568, determinando a remessa dos autos ao arquivo provisório, mantendo a suspensão até 12/05/2026. O agravante argumenta o imóvel constituído pela Garagem “B” (matrícula 268568) foi penhorado e avaliado em R$ 1.680.000,00 (um milhão e seiscentos e oitenta mil reais), o qual também foi objeto de penhora nos autos de execução fiscal, mas que a dívida deste é de R$ 89.061,42 (oitenta e nove mil e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos), de modo que o imóvel penhorado é mais que suficiente para a garantia e quitação das dívidas oriundas das duas penhoras registradas em sua matrícula. Sustenta que a anterior penhora não constitui óbice para novas constrições sobre o mesmo bem e que no caso de pluralidade de execuções e multiplicidade de penhoras, o bem pode ser levado à hasta pública em qualquer das execuções, deflagrando concurso entre os credores, sendo observada a ordem de preferência para o levantamento do valor arrecadado. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para se encaminhar o imóvel constituído pela Garagem “B” (matrícula 268568) para hasta pública, com a observância da ordem de preferência para o levantamento de eventuais valores arrecadados. Requer, ainda, a concessão do efeito suspensivo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano está presente, uma vez que a decisão agravada criaria, em tese, óbice na possibilidade deste ter seu crédito satisfeito. Além disso, o agravante não tem outros bens a indicar à penhora, sendo sua única chance a penhora do referido imóvel, evitando, assim, o arquivamento dos autos. De igual modo, quanto ao preenchimento do requisito da relevância da argumentação recursal, após análise dos autos, tem-se, ao menos em análise perfunctória, a sua presença. Com efeito, é possível haver mais de uma penhora sobre o mesmo bem (art. 797, parágrafo único), sem prejuízo da preferência das constrições anteriormente realizadas. Ademais, as indisponibilidades constantes da certidão de ônus inibem o poder de disposição do proprietário, mas não inviabiliza que o mesmo bem venha ser penhorado em outra execução. O proprietário é que não pode dispor do bem, não podendo tal indisponibilidade ser compreendida como óbice a constrições de ordem judicial. Com isso, no caso de pluralidade de penhoras, o bem pode ser levado à hasta pública em qualquer das execuções, deflagrando concurso entre os credores, desde que seja observada a ordem de preferência para o levantamento do valor arrecadado. Sobre o tema, e no mesmo sentido do entendimento adotado nesta decisão, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (Acórdãos 1831603 e 1337309). Dessa forma, defiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator